Tribunal: STF
Processo: Rcl 42468
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra atos do Relator dos Processos 17818-40.2017.5.16.0020 e 17709-17.2016.5.16.0002, do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas, ao confirmar a negativa de seguimento aos recursos de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teriam usurpado a competência desta Corte.
    Alega que a autoridade reclamada “deixou de atentar para o fato de que a questão trazida a debate no recurso de revista (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas) já se encontra definida como tema de repercussão geral e tese vinculante obrigatória pelo STF, hipótese em que o julgador não mais fará um juízo de uniformização da interpretação dada, mas sim de cassação em caso de não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que decidiu o Supremo”. (eDOC 1, p. 5)
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recursos extraordinários.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, ao final, a cassação dos atos reclamados.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas. (eDOC 24)
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas, conforme eDOC 30.
    Citadas, os beneficiárias Maria do Socorro Santos Bezerra (eDOC 32) Claudete Pereira Nunes (eDOC 46) deixaram de apresentar contestação.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social dos recursos de revista interpostos, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão dos recursos veicularem matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso vertente, verifico que a autoridade reclamada, nos autos da do AIRR-17818-40.2017.5.16.0020, assim decidiu:
    “A discussão travada nos autos prende-se ao tema ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA’. 
    De plano, verifico que a questão não oferece transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, sessão realizada em 12/12/2019), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 
    No caso dos autos, o Regional consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização (Súmula 126 do TST), razão por que entendeu pela responsabilidade subsidiária imposta ao segundo reclamado. 
    Dessa forma, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da causa. 
    Assim, patente a ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento”. (eDOC 19)
    Já nos autos do AIRR-17709-17.2016.5.16.0002, a Corte Superior Trabalhista proferiu decisão nos seguintes termos:
    “A discussão travada nos autos prende-se ao tema ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA’. 
    No caso dos autos, o Regional consignou que o segundo reclamado falhou na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. 
    Desse modo, verifico que a questão objeto do recurso de revista não oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo. Isso porque, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a pacificação da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que a matéria ora debatida já se encontra pacificada pela Súmula 331, V, do TST, uma vez que restou configurada a culpa in vigilando do ente público (Súmula 126 do TST), sem nenhuma peculiaridade que pudesse justificar a sua não aplicação, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza por ausência de transcendência. 
    No que concerne ao ônus da prova, em que pese o regional não ter decidido sob esse enfoque, verifica-se que a SbDI-1 desta Corte, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/2020), manifestou-se no sentido de que o STF, ao decidir a controvérsia relativa à responsabilidade subsidiária, não fixou tese a respeito do ônus probatório da conduta culposa. Decidiu, com base nos princípios da aptidão para a prova e da distribuição do ônus probatório, que cabe ao ente público tomador de serviços provar que fiscalizou o contrato de terceirização de serviços. Ponderou-se que a atribuição do ônus da referida prova ao empregado implicaria a imposição de prova diabólica. 
    Do exposto, não tendo a parte agravante se eximido de tal ônus, o recurso de revista é manifestamente inadmissível, logo, patente a ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT, e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento”. (eDOC 20)
    Da leitura dos trechos transcritos, verifico que, não obstante os atos reclamados terem negado seguimento aos recursos com fundamento na ausência de transcendência do agravo no recurso de revista, constato que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, saliento que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Desse modo, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)
    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao obstar o prosseguimento dos processos, usurpou a competência desta Corte para apreciar a matéria.
    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: Rcl-MC 38.468, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.3.20; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.6.2020; Rcl 41.412, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2019 e Rcl 39.715, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.6.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar os atos reclamados, no ponto em que reconheceram a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outros sejam proferidos, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Sem prejuízo, retifique-se a autuação fazendo-se constar Maria do Socorro Santos Bezerra como beneficiária do Processo 17709-17.2016.5.16.0002.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente